Tribunal: CARF
Processo: 10166.721650/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721650/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
OZILIA GONÇALVES DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721650/2010-33
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721650/2010-33

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 237/250, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2008 e 2009. O crédito tributário apurado está assim
constituído:
Imposto...
13.265,57
Juros de Mora (calculados até 6/2010)...
2.406,08
Multa (passível de redução)...
9.949,17
Valor do Crédito Tributário Apurado...
25.620,82
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de
Início de Fiscalização, intimações e Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal,
todos devidamente notificados à contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 244/247, consta que a presente ação fiscal foi
levada a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas, mediante
diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-
se de determinados Protocolos de Internet – IP.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por um grupo
comandado por Luis Joubert dos Santos Lima, conhecido por Dr. Santos, o qual cobrava
pelos “serviços” de elaborar declarações com deduções fictícias, além de exigir um
percentual sobre o valor do imposto restituído indevidamente.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão
pelo juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No cumprimento
do referido mandado, foram apreendidos computadores e documentos em residências e
escritórios de pessoas que participaram da fraude tributária efetuada nas declarações de
ajuste anual de vários contribuintes.
A DRF/Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada pela
Justiça Federal em Brasília, expediu aproximadamente setecentos Mandados de
Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
Em 18/12/2009, o MPF no 760.09 foi encerrado parcialmente, com lavratura de auto de
infração
controlado
nos
autos
dos
processos
no
10166.722136/2009-81
e
10166.720055/2010-81.
A contribuinte, intimada, apresentou documentação que julgou pertinente acerca de sua
movimentação bancária, fls. 73/78 e 192/236.
Depois de apreciar a documentação apresentada, a autoridade lançadora constatou a
seguinte infração, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos às fls. 239/240 e
246/247:
001 – Depósitos bancários de origem não comprovada
Fato Gerador
Valor
30/08/2007
12.723,47
30/09/2007
19.800,00
31/12/2008
15.714,96

DA IMPUGNAÇÃO
Depois da ciência do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação à fl. 253.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721650/2010-33

A impugnante alega que os depósitos de R$ 12.723,47 e R$ 15.714,96 correspondem a
restituição de imposto de renda, e o crédito de R$ 19.800,00 decorre da venda de
automóvel.
Junta aos autos os documentos de fls. 254/256.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido mantido em parte o crédito tributário, o sujeito
passivo interpôs, em 02/10/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos;
b) o depósito no valor de R$ 19.800,00 ficou comprovado por meio de cópia de
cheque, tendo como titular Lider Automóveis Ltda, sendo que a sua origem do recurso seria a
venda de um veículo pertencente ao seu genitor, Vitor Nascimento de Morais;
c) como a empresa Lider Automóveis não entregou os documentos solicitados
pela contribuinte para comprovar a venda do carro realizada, solicita, entã,o que o CARF intime
diretamente a empresa em questão a apresentar os documentos relativos à revenda do caminhão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimento caracterizada por
depósito bancário com origem não comprovada na competência setembro de 2007 no valor de
R$ 19.800,00.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
(...)
Para solução do litígio, impende colacionar integralmente os termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, com alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997 e art. 58 da
Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721650/2010-33

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Como se verifica dos termos do dispositivo legal acima, o depósito bancário cujo titular
da movimentação, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a
origem, mediante documentação hábil e idônea, torna-se sujeito à tributação, por
presunção legal de omissão de rendimentos, enquadrando-se perfeitamente na situação
que configura ocorrência de fato gerador, conforme preconiza o art. 43 do CTN.
Ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a lei estabelece, a
autoridade fiscal intima o sujeito passivo a comprovar a correspondente origem dos
recursos, como ocorreu na presente ação fiscal, cuja comprovação a autoridade
lançadora considerou insuficiente.
Cabe deixar claro que o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, antes transcrito, determina
que os depósitos em conta são analisados individualizadamente, devendo ser prestados
esclarecimentos acerca da origem para cada um dos créditos, acompanhados de
documentação hábil e idônea.
Evidencia-se, então, que a lei ao prever a hipótese de incidência tributária não
estabeleceu o requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações
patrimoniais positivas do sujeito passivo. A existência de depósitos de origem não
comprovada (nos limites legalmente estabelecidos) configura a ocorrência do fato
gerador.
Nesse passo, pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (Portal
IRPF/Extrato DIPRF) comprovam que os créditos de R$ 12.723,47 e R$ 15.714,96
correspondem ao pagamento de restituição de imposto de renda apurado nas declarações
dos exercícios 2008 e 2009, respectivamente.
Comprovada a origem dos recursos, os depósitos anotados no parágrafo anterior serão
excluídos da tributação levada a efeito pela fiscalização.
Mantém-se, no entanto, a omissão referente ao deposito de R$ 19.800,00, no exercício
2008. A alegação de que esta importância decorre da venda de automóvel não
restou comprovada por meio dos documentos trazidos às fls. 254/256.
A documentação acostada aos autos comprova apenas que o valor de R$ 19.800,00
é oriundo de um cheque emitido por Líder Automóveis Ltda, todavia, não
demonstra que se refere a produto de comercialização de automóvel.
Ademais, nenhum bem foi declarado pela contribuinte nas declarações dos exercícios
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, como mostram os documentos juntados às fls. 3/27,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721650/2010-33

fato que torna ainda mais frágil o argumento de que o crédito de R$ 19.800,00 seria
proveniente da venda de automóvel.
Em sede de recurso voluntário, por meio dos documentos juntados aos autos, o
contribuinte também não conseguiu demonstrar que o valor de R$ 19.800,00 seria oriundo da
venda de uma caminhão de seu pai, pois esses documentos (fls. 283/288) não demonstram que
houve uma venda de um veículo no valor de R$ 19.800,00 para empresa Líder Automóveis Ltda.
Esclareça-se que não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem do depósitos bancário em questão, não há como afastar a acusação fiscal de
omissão de rendimentos.
Por fim, entendo ser impertinente o pedido diligência junto à empresa Lider
Automóveis, uma vez que os elementos de prova a favor do recorrente devem ser produzidos
pelo interessado, durante a fiscalização, ou, então, na fase impugnatória, não podendo o pedido
de diligência ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar sua alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência não serve
para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar
suas alegações, logo indefiro o pedido de diligência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 303
DF CARF MF
Original